Tribunal: TJDFT
Processo: 0702713-06.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la a pagar ao autor a quantia de R$ 125,20 (cento e vinte e cinco reais e vinte centavos) por danos materiais e R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos morais. Aduz a recorrente que o cancelamento do voo se deu devido aos efeitos da pandemia, devendo ser excluído o dano moral ou, subsidiariamente, que haja a redução do valor arbitrado.
2. Recurso tempestivo e preparo regular (Id. 37196063 a Id. 37196065). Contrarrazões apresentadas (Id. 37196070).
3. Alteração no polo passivo: Diante da incorporação da empresa SMILES FIDELIDADE S/A pela GOL LINHAS AÉREAS S/A, deve ser realizada a alteração do polo passivo para que dele passe a constar GOL LINHAS AÉREAS S.A. Preliminar acolhida
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
5. No caso, houve cancelamento do voo sem justificativa plausível, inclusive com o desaparecimento do registro da passagem no aplicativo da empresa aérea. Ainda, o recorrido demonstrou que tentou contato com a recorrente por vários meio: telefone, mensagem pelo canal de atendimento, registro de reclamação (Ids. 37195372 a Id. 37195376), não obtendo resposta satisfatória e tempestiva em nenhum dos contatos. Resta, pois, configurado o vício no serviço da recorrente.
6. A frustração da viagem do autor não ocorreu em razão das restrições da pandemia, de modo que não se aplica ao caso a Lei 14.046/2020. Trata-se de defeito no serviço prestado pelo recorrente que além de cancelar indevidamente o voo e não restituir o pagamento realizado pelo consumidor, não respondeu tempestiva e satisfatoriamente às diversas interpelações do consumidor, o que o obrigou a comprar passagens de ônibus para poder chegar ao seu destino, devendo ser mantida a sentença que condenou o recorrente a ressarcir o dano moral sofrido pelo consumidor.
7. No tocante ao valor do dano, a prestação pecuniária possui as finalidades de servir como meio de compensação pelos constrangimentos/aborrecimentos experimentados pela parte requerente, de punir a parte requerida e de prevenir quanto a fatos semelhantes que possam ocorrer futuramente.
8. Não há um critério matemático para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar e considerar as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa.
9. Atenta às diretrizes acima elencadas, aliadas ao grau da ofensa moral sofrida e sua repercussão, entendo o montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) ao autor como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.